Tribunal: TJPA
Processo: 0020349-28.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020349-28.2017.8.14.0401

APELANTE: EDITO RODRIGO SERRAO SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO ATIVA NO CRIME. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA, através de Defensor Constituído com fulcro no art. 593, do CPP, contra a r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém/PA, que o condenou a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro c/c art. 244-B do ECA.

Narra a exordial acusatória que: “(...)no dia 14 de agosto de 2017, por volta das 11h, na Rua José Bonifácio, o denunciado, junto ao adolescente Pablo Vinicius Gomes Galhardo, subtraíram um celular, mediante grave ameaça, com uso de arma de fogo.

Pelo apurado, a vítima estava em via pública quando o adolescente coautor (Pablo Vinicius) desceu de uma moto conduzida pelo denunciado e sacou uma arma de fogo exigindo da vítima seus pertences. A vítima travou luta corporal com o adolescente conseguindo que a arma caísse no chão, porém o ora denunciado desceu da moto pegou o revólver e apontou para vítima exigindo que ela largasse o adolescente.

Nesse momento, policiais em ronda avistaram a cena e ao se aproximarem, os coautores empreenderam fuga. O adolescente largou o celular da vítima e o ora denunciado correu com a arma de fogo. (...)” Dessa forma, EDITO RODRIGO SERRÃO SOUZA foi denunciado pelo Representante do Ministério Público pela prática do disposto no artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal cc art. 244-B do ECA, ID 8422072.

A instrução transcorreu normalmente, e o réu condenado nos termos da exordial acusatória, ID Nº 8422126.

Inconformado apelou pleiteando a absolvição pela prática do delito de roubo e do delito de corrupção de menores e pelo reconhecimento da participação de menor importância, ID Nº 8422140.

A Representante do Parquet, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ID Nº 8422146. No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Os pleitos absolutórios não merecem prosperar.

A materialidade do crime restou provada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apresentação e apreensão da res furtiva e do revólver utilizado no crime (ID 8422052) e pelo Auto de Entrega do aparelho celular da vítima (ID 8422052), por fim, pelo Laudo Pericial de Balística realizado na arma de fogo, ID Nº 8422147.

A autoria ficou comprovada pelo depoimento da vítima, depoimento do adolescente, que apontou o apelante como comparsa do crime e demais testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

A vítima Thailon Luan da Silva Muniz declarou, em juízo que:

“foi vítima de roubo; estava no meu local de trabalho que fica na José Bonifácio, em uma loja de acessório e película de carro, estava saindo na frente da loja, era umas 10:30h para 11h; ai ia passando uma moça e eles dois abordaram ela, mas eu não vi furto nenhum, que eu estava de cabeça baixa, o celular estava no meu bolso, eu fui chamar um dos meninos amigo de trabalho, ai quando eu me assustei ele já estava na minha frente com a arma na mão, o menor de idade, daí ele falou “fique calado isso é um assalto, só quero o celular”, daí eu me levantei e entreguei o celular para ele, quando eu entreguei o celular para ele, em vez dele guardar o celular ele guardou a arma, ai como eu faço luta eu segurei ele e derrubei, na queda a arma que estava na cintura dele escorregou, e desceu na rampa, ai o parceiro dele veio até a gente, eu tentei pegar a arma mais não consegui, e o parceiro dele pegou a arma, então eu coloquei o menor na minha frente como um escudo, o maior estava com a arma apontando para a gente só que ele estava nervoso, na hora estava passando uma viatura, a viatura viu o que estava acontecendo, e deu a ordem de prisão praticamente de dentro do carro ai o que estava com a arma, o maior, correu no meio do transito, e o menor conseguiu se soltar e correu na reta, ai eu e um colega de trabalho corremos atrás do menor e a polícia foi atrás do maior; o menor foi pego na Rua das Mercedes entre José Bonifácio e Vinte e Cinco de setembro, foi a população que ajudou a pegar ele, e ele se entregou; a arma estava municiada com 6 munições; me informaram que o menor tem passagem, mas não me informaram o que eram essa passagens; o maior não tinha muita prática com assalto, eu reconheci as pessoas envolvidas no crime; eu recuperei meu celular, só que eles quebraram; ele chegou a pegar o meu celular, eu entreguei o meu celular na mão dele, só que na hora que ele guardou a arma na cintura, eu segurei na cintura dele com os dois braços apoiando para baixo, na hora da queda que eu acho que ele quebrou meu celular, tudo isso com o menor; depois que o celular caiu no chão ele chegou a pegar o celular novamente, só que na hora que eu estava segurando ele como escuto, ele estava com o celular na mão, daí eu falei me dá meu celular, e ele falou “agora o celular e nosso”, ai quando deram a voz de prisão, acho que foi a hora que ele jogou de novo o celular, porque eles jogaram o celular, chave da moto e o capacete que o maior estava na mão”.

O depoimento da vítima foi corroborado pelos depoimentos dos policiais militares Renan Carvalho Machado e Maxuell da Silva Matos todos uníssonos em relatar que a vítima reconheceu o acusado, ora apelante, que foi preso e estava com a arma de fogo.

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

A testemunha Renan Carvalho Machado declarou em juízo que:

“é policial militar a 4 anos e não tem parentesco com Edito Rodrigo Serrão Souza; me lembro do fato que aconteceu dia 14 de agosto de 2017 às 11h, na Rua José Bonifácio; a viatura estava passando em via pública e vimos uma confusão, nisso o meu companheiro avistou que tinha uma pessoa armada, descemos da viatura e mandamos ele parar, só que o menor correu para um lado e o acusado correu para o outro com a arma, e a gente foi correndo atrás, lá na frente fizemos a detenção e a vítima reconheceu; a vítima disse que tinha sido abordada por conta de um assalto; em posse do acusado só estava o revolver; o celular da vítima foi encontrado no chão; a vítima falou que eles chegaram os dois e anunciaram o assalto, sendo que quando um deles tentou guardar a arma a vítima se envolveu em uma luta corporal com ele; a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas os dois; o outro era menor; o celular da vítima foi entregue na hora; o trânsito naquele momento estava parado, deixamos a viatura parada lá e fomos correndo atrás deles; perseguimos eles por 4 ou 5 minutos”.

A testemunha Maxuell da Silva Matos declarou em juízo que:

“é policial militar a 4 anos e não tem parentesco com Edito Rodrigo Serrão Souza; me lembro do fato que aconteceu dia 14 de agosto de 2017 às 11h, na Rua José Bonifácio; eu estava na viatura de apoio, a outra viatura pediu uma apoito; eu participei da prisão do adolescente mais quem pegou a ocorrência foi outro soldado ; o acusado foi apreendido com uma arma de fogo; eu não vi o assalto , nem quem estava com a arma na hora do assalto, não vi a briga da vítima com o menor; não sei se o Edito estava com o celular da vítima porque a gente fez a apreensão do menor que já havia fugido do local onde ocorreu o assalto”.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. ORDEM DENEGADA. I. Não há irregularidade se os depoimentos colhidos no curso do inquérito policial foram ratificados na fase judicial, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal 2. O depoimento de policiais pode servir de referência ao Juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. 3.Ordem denegada. (STJ - HC: 123293 MS 2008/0272609-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 20/10/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2009).

O menor infrator, PABLO VINÍCIUS GOMES GALHARDO, foi ouvido na Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente de Belém, respondeu que:

“tem 18 anos, que conhece Edito Rodrigo Serrão Souza, que participou com ele de um assalto dia 14 de agosto de 2017; no dia do assalto eu chamei o Edito para ir a um lugar, ele já sabia sobre o que era, a gente conversou lá e depois foi fazer o assalto, a gente escolheu uma pessoa, eu desci da moto, daí rolou uma luta corporal ai a arma voou, ai Edito pegou ela e a gente empreendeu fuga. Eu abordei a vítima disse que era um assalto, e ela segurou no revólver, ai rolou uma luta corporal e a arma caiu, ai o Edito pegou ela e mandou a vítima me largar, ai ele me largou, a viatura chegou e a gente pegou fuga; a gente não conseguiu levar nada da vítima; ela não chegou a entregar o celular, o celular voo na hora da luta, mais estava na mão da vítima eu não peguei; a gente foi fazer o assalto de moto, quem estava dirigindo era o Edito Rodrigo , e ele já sabia o que a gente ia fazer, a gente tinha combinado; eu que consegui a arma, e o Edito sabia, essa arma era minha; não tinha praticado outros assaltos ou furtos com o Rodrigo, essa foi a primeira vez; estou respondendo por ato infracional na vara da infância, acho que estou em liberdade assistida, estou indo cumprir a medida toda semana lá no CREA. Eu fui praticar o assalto porque eu quis o Edito Rodrigo não me ameaçou; não sei quantos anos o Edito tem, eu o conheci jogando futebol; quando eu estava em luta corporal com a vítima o Edito pegou a arma e falou para à vítima me largar, em momento algum falou que ia atirar ai a viatura chegou e a gente fugiu; quando a gente estava fugindo a vítima saiu correndo atrás da gente; a distância que a polícia pegou a gente do local do ocorrido foi distante; o Edito não me forçou a fazer nada; eu nem cheguei a pegar o celular da vítima, que a vítima reagiu, e o celular caiu no chão; a arma tinha bala; a arma ficou na polícia; já fui apreendido anteriormente por crime de tráfico; eu não conhecia a vítima; conhecia o Edito há pouco tempo, conheci ele jogando futebol, umas 3 semanas, na arena perto de casa”.

Conforme se observa nas transcrições dos depoimentos, impossível esta a absolvição dos crimes de roubo e corrupção de menor, haja vista que a vítima, menor infrator e policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, apreendendo a arma do crime e a res furtiva, apontam a consumação, sem sombra de dúvidas, dos crimes em análise.

Quanto a participação de menor importância, mais uma vez merece ser rechaçada.

Ficou nítida no depoimento da vítima, menor infrator e das testemunhas que o apelante foi peça fundamental para a consumação do crime de roubo.

Portanto, revelando as provas dos autos que o apelante participava ativamente do delito, não se pode falar em participação de menor importância, devendo responder pela totalidade do evento criminoso (TJAC – RT 810/643).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, manifesto-me pelo conhecimento e improvimento do apelo. É o voto

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/05/2022